Tribunal: TJMT
Processo: 1037835-64.2021.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1037835-64.2021.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Inquérito / Processo / Recurso Administrativo, Fiscalização]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI,

DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MIKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 16.904.320/0001-06 (JUIZO RECORRENTE), FREDERICO AUGUSTO ALVES FELICIANO DE SOUSA - CPF: 020.201.481-96 (ADVOGADO), MICHAEL GOMES CRUZ - CPF: 028.898.011-52 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0013-88 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), MIKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 16.904.320/0001-06 (RECORRIDO), FREDERICO AUGUSTO ALVES FELICIANO DE SOUSA - CPF: 020.201.481-96 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 3ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DA CAPITAL (JUIZO RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO ADMINISTRATIVO VOLUNTÁRIO. LIMITAÇÃO DE VALOR PARA ADMISSIBILIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E ISONOMIA. SENTENÇA RATIFICADA.

I. Caso em exame

Remessa necessária de sentença que concedeu parcialmente a segurança em mandado de segurança impetrado contra ato que negou admissibilidade a recursos administrativos voluntários com fundamento no art. 47, §1º da Lei Estadual nº 11.329/2021 e art. 1.031, §1º do RICMS/MT, por serem os valores dos créditos tributários impugnados inferiores a 300 UPF/MT.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em analisar: (i) a constitucionalidade da limitação de valor mínimo para admissibilidade de recursos administrativos voluntários em matéria tributária, prevista na legislação estadual; (ii) se tal limitação viola os princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa, isonomia e duplo grau de jurisdição; e (iii) se o contribuinte tem direito ao julgamento de seus recursos pelo Conselho de Contribuintes Pleno do Estado de Mato Grosso, independentemente do valor do crédito tributário impugnado.

III. Razões de decidir

3. A limitação de valor para admissibilidade de recursos administrativos voluntários, prevista no art. 47, §1º da Lei Estadual nº 11.329/2021 e art. 1.031, §1º do RICMS/MT, afronta os princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e isonomia, por criar barreira injustificada ao exercício do direito de defesa com base em critério meramente econômico.

4. O duplo grau de jurisdição, embora não esteja expressamente previsto para processos administrativos, é entendido pela jurisprudência como extensão dos direitos fundamentais, devendo ser garantido inclusive no âmbito administrativo, especialmente quando há previsão de instância revisora superior.

5. A recusa em admitir recursos administrativos com base apenas no valor do crédito tributário viola o princípio da isonomia, ao assegurar apenas a alguns contribuintes o direito de interpor Recurso Voluntário para julgamento pelo Conselho de Contribuintes, tolhendo dos demais o acesso ao órgão colegiado.

IV. Dispositivo e tese

6. Remessa necessária desprovida.

Tese de julgamento:
"1. É inconstitucional a limitação de valor mínimo para admissibilidade de recursos administrativos voluntários em matéria tributária, por violar os princípios do contraditório, ampla defesa e isonomia. 2. O contribuinte tem direito ao julgamento de seus recursos voluntários pelo Conselho de Contribuintes Pleno do Estado de Mato Grosso, independentemente do valor do crédito tributário impugnado."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LIV e LV; Lei Estadual nº 11.329/2021, art. 47, §1º; RICMS/MT, art. 1.031, §1º.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, Remessa Necessária Cível 10170479220228110041, Rel. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 07/02/2023; TJ-MT, Agravo Interno 1012587-04.2018.8.11.0041, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 11/09/2023; TJ-MT, Remessa Necessária 1030400-10.2019.8.11.0041, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 17/11/2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Remessa Necessária
no Mandado de Segurança nº 1037835-64.2021.8.11.0041, impetrado por
MIKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
contra atos praticados pelo
COORDENADOR DE CONTROLE E TRAMITAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO
e pelo
SECRETÁRIO-ADJUNTO DE RECEITA PÚBLICA
, ambos da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso,

em trâmite perante o
juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, no qual se concedeu parcialmente a segurança vindicada para ratificar a liminar concedida e determinar aos impetrados que recebam, processem e julguem os Recursos Voluntários números: 5962837/2021, 5963666/2021, 5963670/2021, 5963644/2021, 5963652/2021, 5964707/2021, 5964699/2021, 5964696/2021 e 5964737/2021.

Sem recurso voluntário.

Os autos foram remetidos à Procuradoria-Geral de Justiça, que se manifestou pela ratificação da sentença (id. 191804196).

A sentença foi submetida ao reexame necessário, nos termos do artigo 14, § 1º, da Lei n.º 12.016/2009, sendo os autos encaminhados ao Tribunal de Justiça para análise da legalidade da decisão proferida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado, cuida-se de remessa necessária contra sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, que concedeu parcialmente a segurança nos autos do Mandado de Segurança Cível impetrado por
MIKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
contra ato considerado ilegal, praticado pelo
COORDENADOR DE CONTROLE E TRAMITAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO
e pelo
SECRETÁRIO-ADJUNTO DE RECEITA PÚBLICA,
ambos vinculados ao
ESTADO DE MATO GROSSO
, determinando
“aos impetrados que recebam, providenciem o processamento e julguem os Recursos Voluntários ns. 5962837/2021, 5963666/2021, 5963670/2021, 5963644/2021, 5963652/2021, 5964707/2021, 5964699/2021, 5964696/2021 e 5964737/2021”.

Sabe-se que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, destinado à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

·

Da Remessa Necessária
:

Ab initio
,

necessário destacar que de acordo com a previsão disposta no art. 496, inciso I, do Código de Processo Civil é cabível a remessa necessária em sentenças de mérito proferidas contra a União, Estados, Distrito Federal, Municípios e as suas respectivas autarquias e fundações públicas.

No caso, a impetrante, MIKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, relata que, ao exercer sua atividade empresarial, foi autuada com base em infrações tributárias que geraram
TAD’s

(Termos de Apreensão e Depósito) e, posteriormente, interpôs recursos administrativos voluntários com o intuito de revisar essas decisões.

No entanto, a Secretaria de Estado de Fazenda, por meio da
Coordenadoria de Controle e Tramitação de Processos Administrativos Tributários (CPAT/UCAT/GSF/SEFAZ-MT)
, negou a admissibilidade dos recursos sob o argumento de que os valores envolvidos nos autos de infração eram inferiores a 300 UPF/MT, com base no artigo 47, §1º da Lei Estadual nº 11.329/2021 e artigo 1.031, §1º do Regulamento do RICMS.

A impetrante alega que a restrição imposta pela SEFAZ-MT ao duplo grau de jurisdição administrativa viola direitos constitucionais, tais como o contraditório, a ampla defesa e o direito de petição, garantidos pelo artigo 5º, incisos XXXIV, LIV e LV da Constituição Federal. Argumenta, ainda que a exigência de valor mínimo para o julgamento de recursos pela 2ª instância administrativa é inconstitucional, por ser incompatível com os princípios da isonomia e da legalidade e prejudica o seu direito de expedir Certidão Positiva com Efeitos de Negativa (CPEN) e, por consequência, impede o regular desenvolvimento de suas atividades comerciais, que dependem da regularidade fiscal.

Dessa forma,
requer
a nulidade da recusa administrativa
em admitir os recursos voluntários interpostos em razão de o valor dos créditos tributários ser inferior a 300 UPFMT, alegando inconstitucionalidade dessa limitação, bem como,
o direito ao julgamento dos recursos
pelo Conselho de Contribuintes Pleno
do Estado de Mato Grosso,
com base na alegação de violação ao direito constitucional do duplo grau de jurisdição. E
a expedição da Certidão Positiva com Efeitos de Negativa (CPEN)
, necessária para a regular continuidade de suas atividades empresariais.

O Juízo de primeiro grau acolheu em parte os argumentos da impetrante, concedendo parcialmente a segurança e determinando
“aos impetrados que recebam, providenciem o processamento e julguem os Recursos Voluntários ns. 5962837/2021, 5963666/2021, 5963670/2021, 5963644/2021, 5963652/2021, 5964707/2021, 5964699/2021, 5964696/2021 e 5964737/2021”.
(Id. 188020198 - Pág. 5).

A questão central dos autos reside na constitucionalidade da exigência estabelecida pela legislação estadual de que os recursos administrativos voluntários somente sejam admitidos em casos cujo crédito tributário ultrapasse 300 UPF/MT.

A análise envolve a compatibilidade dessa exigência com os princípios constitucionais do
contraditório
,
ampla defesa
,
isonomia
e
duplo grau de jurisdição
.

A Constituição da República assegura a todos os cidadãos e empresas o direito ao
contraditório
, à
ampla defesa
e ao
duplo grau de jurisdição
(art. 5º, incisos LIV e LV). O duplo grau de jurisdição, apesar de não ser expressamente previsto para processos administrativos, tem sido entendido pela jurisprudência como uma extensão dos direitos fundamentais, devendo ser garantido inclusive no âmbito administrativo, especialmente quando há previsão de uma instância revisora superior.

Observa-se que o art. 1.031, § 1º, inciso I, do RICMS c/c art. 47, § 1º, da Lei n.º 11.329/2021 prevê o recebimento e apreciação de recurso voluntário pelo Conselho de Contribuintes Pleno do Estado de Mato Grosso, cujo teor abaixo se reproduz:

“Art. 1.031 Observado o disposto neste artigo, o sujeito passivo deverá recolher o crédito tributário ou poderá interpor recurso voluntário, no prazo de 30 (trinta) dias úteis, contados da data da ciência da decisão que negar, integral ou parcialmente, o provimento do seu pedido de revisão.

§ 1° Não cabe recurso voluntário:

I -
contra decisão da qual resulte exigência de crédito tributário em montante inferior a 300 (trezentas) UPFMT, vigentes na data do respectivo lançamento
;”

“Art. 47
O Conselho de Contribuintes Pleno
funcionará composto por 01 (um) presidente e pelos conselheiros indicados na forma do art. 44, sendo 06 (seis) representantes da Receita Pública Estadual e 06 (seis) representantes dos contribuintes, reunindo-se mediante convocação da presidência, nos termos fixados em regulamento, podendo realizar sessões integralmente digitais, para revisar e julgar nos termos da legislação tributária
as autuações recorridas em crédito tributário original igual ou superior a 10.000 (dez mil) Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso - UPF/MT
.

§ 1º
Não caberá recurso voluntário contra decisão da qual resulte exigência de crédito tributário em montante inferior a 300 (trezentas) UPF/MT, vigentes na data do respectivo lançamento
.”

Extrai-se, portanto, do teor do dispositivo legal acima transcrito, que somente serão analisados pelo Conselho de Contribuintes, instância
recursal colegiada
, recursos voluntários contra decisão de primeira instância administrativa pela qual tenha sido mantido crédito tributário em valor superior a 300 UPF/MT, que na data da impetração do presente mandado de segurança, mês de julho/2021 estava no valor de R$ 202,55 (duzentos e dois reais e cinquenta e cinco centavos) que totaliza o montante de R$ 60.765,00 (sessenta mil, setecentos e sessenta e cinco reais).

Nesse sentido
, portanto, do teor do dispositivo legal acima transcrito, somente serão analisados pelo Conselho de Contribuintes, instância recursal colegiada, recursos voluntários contra decisão de primeira instância administrativa pela qual tenha sido mantido crédito tributário em valor igual ou superior a 10.000 (dez mil) UPFMT.

Na presente hipótese, verificam-se dos documentos colacionados com a inicial que os valores originais dos créditos impugnados são inferiores a 10.000 (dez mil) UPF (id.
188020154 - Pág. 2), e, nesse caso, a norma prevê o julgamento monocrático por Fiscal de Tributos Estaduais lotado na Unidade do Contencioso Administrativo Tributário da Secretaria de Estado de Fazenda - UCAT/SEFAZ (§ 1º-A), mesmo órgão que proferiu a decisão recorrida.

Ainda que conste na Lei Estadual nº 11.329/2021 e no RICMS/MT, o julgamento de forma monocrática, em razão do valor do crédito tributário impugnado, certo é que para a interposição de recursos administrativos, tal norma contraria a garantia constitucional de ampla defesa e contraditório, que deve prevalecer, pois trata-se de cláusulas pétreas que asseguram o devido processo legal em sua completude.

Além da afronta aos direitos e garantias fundamentais previstos tanto na Constituição Federal, quanto na Estadual infringe o princípio da isonomia, pois assegura apenas a alguns contribuintes o direito de interpor
Recurso Voluntário para julgamento pelo Conselho de Contribuintes
, tolhendo, dos demais, o acesso ao órgão colegiado quando pretendam impugnar lançamentos de valores inferiores ao valor de alçada.

O exercício do direito ao duplo grau de jurisdição, em sua plena eficácia, deve primar pela possibilidade de um reexame integral da decisão de primeiro grau, e que esse reexame seja preferencialmente confiado a órgão diverso do que a proferiu e de hierarquia superior.

No caso em análise, a recusa em admitir os recursos administrativos com base apenas no valor do crédito tributário infringe esses direitos. O critério meramente econômico não pode servir como barreira ao exercício do direito de defesa, principalmente quando se trata de processos que podem ter impactos significativos na atividade econômica do contribuinte.

Esta e. Corte tem votado reiteradamente no sentido de reconhecer o direito ao duplo grau de jurisdição no processo administrativo tributário,
in verbis:

“
REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – INADMISSIBILIDADE DE RECURSO ADMINISTRATIVO – ESTIPULAÇÃO DE VALOR MÍNIMO DO DÉBITO TRIBUTÁRIO – VALOR ABAIXO DE 2.500 UPF/MT – ARTIGO 1.031 DO RICMS/MT – ILEGALIDADE – OFENSA AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO E DEVIDO PROCESSO LEGAL
– SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – VIABILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA RATIFICADA.
1. A norma que limita valor à interposição de recurso administrativo não se mostra razoável, na medida em que ofende os preceitos constitucionais do duplo grau de jurisdição administrativo e devido processo legal
. 2. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o recurso administrativo suspende a exigibilidade do crédito tributário enquanto perdurar o contencioso administrativo, nos termos do artigo 151, inciso III, do CTN.” (TJ-MT - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 10170479220228110041, Relatora Desa.: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 07/02/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/03/2023). (destaquei)

“AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO – RECURSO ADMINISTRATIVO VOLUNTÁRIO - CONSELHO DE CONTRIBUINTES – CRÉDITO TRIBUTÁRIO COM VALOR INFERIOR A 10.000 UPF/MT - INADMISSÃO COM FUNDAMENTO NO ART. 971, § 1º, DO RICMS/MT - VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA E DO DIREITO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.
1- Nos termos do entendimento deste Sodalício, a norma estadual que limita o acesso ao Conselho de Contribuintes com fundamento apenas no valor do lançamento tributário viola o princípio da isonomia e deve ser afastada, de modo a permitir ao contribuinte

o acesso ao órgão recursal competente.
2- Não verificando plausibilidade nas alegações da Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos.” (N.U
1012587-04.2018.8.11.0041
, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/09/2023, Publicado no DJE 14/09/2023). (destaquei)

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – TRIBUTÁRIO – DECISÃO ADMINISTRATIVA QUE NEGA SEGUIMENTO AO RECURSO VOLUNTÁRIO (NÃO CABIMENTO), COM EMBASAMENTO EM VALOR DE ALÇADA – PREVISÃO CONTIDA NO ARTIGO 1.031, § 1º, I, DO RICMS – NORMA QUE NÃO SE MOSTRA RAZOÁVEL – OFENSA A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS E INFRACONSTITUCIONAIS – VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – CONCESSÃO DA ORDEM MANDAMENTAL PARA DAR SEGUIMENTO AO RECURSO EM SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO - MEDIDA IMPOSITIVA ENQUANTO PENDENTE DE JULGAMENTO ADMINISTRATIVO (ART. 151, III, DO CTN) – SENTENÇA RATIFICADA. 1 –
A negativa de seguimento de recurso administrativo com embasamento, unicamente, no valor de alçada do débito debatido, viola sobremaneira preceitos constitucionais e infraconstitucionais, dentre eles o devido processo legal, o duplo grau de jurisdição, o contraditório e a ampla defesa
. 2 – A falta de razoabilidade da norma contida no artigo 1.031, §1º, do RICMS/MT, que impede o exercício de defesa do contribuinte ao limitar valores dos débitos passíveis de recurso, sem qualquer justificativa plausível, ofende direito líquido e certo do impetrante. 3 – Enquanto pendente recurso administrativo, a suspensão da exigibilidade do crédito é medida que se impõe, a teor do artigo 151, III, do CTN”. (TJMT - N.U 1030400-10.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Relatora Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/11/2020, Publicado no DJE 30/11/2020). (destaquei).

Assim, a sentença de primeiro grau encontra-se em consonância com os precedentes judiciais e deve ser mantida integralmente.

Ante o exposto,
RATIFICO
a sentença, em reexame,

confirmando a concessão da segurança para garantir o direito da impetrante ao julgamento de seus recursos voluntários pelo Conselho de Contribuintes Pleno do Estado de Mato Grosso, independentemente do valor o crédito tributário.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024